Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz DESPACHO Aguarde-se decisão do STF, processo suspenso. I. Brasília, 15 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito